Tribunal: STF
Processo: RHC 180754
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça ementado nestes termos (eDOC 8, p. 212):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE CONSIDERADA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível somente em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, consoante orientação pacificada neste Superior Tribunal. 3. O incremento da reprimenda básica mostra-se proporcional e devidamente fundamentado com base nos elementos concretos da conduta, que extrapolam o tipo penal imputado ao paciente, perfeitamente aptos a negativar a circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu. 4. Com relação à culpabilidade, o Tribunal de origem asseverou que a violência empregada causou lesões na vítima, o que demonstra concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao tipo penal em análise, devendo ter reflexos na fixação da pena. Precedentes. 5. Não há ilegalidade no estabelecimento do regime inicialmente fechado, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável e fixada a reprimenda em patamar superior superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. 
    Narra a defesa que: a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto; b) o TJRJ desproveu o apelo defensivo e deu provimento à apelação ministerial para majorar a pena corporal para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e fixar o regime inicial fechado, com base na violência utilizada pelo recorrente contra a vítima; c) o acórdão não possui fundamentação idônea, pois a vítima foi ouvida em juízo, não fez exame de corpo de delito para comprovar supostas lesões e o prontuário médico citado no acórdão não apontou lesão no pescoço da vítima; d) “a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base em meras conjecturas, fere o princípio constitucional inserido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal”; e) a vítima não sofreu prejuízo material, tendo em vista que o celular subtraído foi recuperado; f) as condições pessoais do apenado são favoráveis.
    Requer a cassação do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “de forma que o pedido contido no habeas corpus seja julgado pelos citados Magistrados, revogando a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Jorge Mussi, pois num primeiro momento decidiu que o writ deveria ser julgado pelo colegiado e posteriormente, contrariando a própria decisão, negou seguimento a ordem, através de decisão monocrática”. Subsidiariamente, pede a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que seja restabelecida a pena corporal no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e o regime inicial aberto.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1.1. O pedido de cassação do acórdão do STJ não merece acolhimento.
    O Relator do HC 525.257/ RJ não conheceu do writ, mas analisou eventual concessão da ordem de ofício, adentrando na matéria de fundo. Não há ilegalidade manifesta na decisão do Relator que, com base nas atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 34 do RISTJ, aprecia monocraticamente o writ. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO JUIZ NATURAL E DA COLEGIALIDADE. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Impetrante não interpôs agravo regimental, razão pela qual não há se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, do juiz natural nem da colegialidade. Na conformidade do art. 38 da Lei n. 8.038/90 e dos arts. 34, XVIII, e  210  do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é atribuição do Relator negar seguimento à ação, quando ela for manifestamente "incabível", "improcedente" ou "contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal". 3. Pelo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal, "sendo a pena máxima do crime tipificado no art. 306, do CTB, de três anos, não se trata de crime de menor potencial ofensivo, razão pela qual falece ao Juizado Especial Criminal competência para o julgamento do feito". 4. Habeas corpus denegado. (HC 89.858, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 23.03.2007) 
    1.2. Quanto ao mais, observo que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    Na espécie, o acórdão do Tribunal local assim motivou a reforma na dosimetria (eDOC 1, p. 192):
    No tocante ao pleito de exasperação da pena-base, assiste razão ao Parquet. De fato, a culpabilidade do réu excedeu à normal prevista para o tipo penal. Segundo a vítima, além de simular estar armado, diante da resistência de entrega do celular, o réu desferiu um soco perto do pescoço e segurou na gola da blusa da mesma. O Boletim de Atendimento Médico, realizado na data do crime, confirma a presença de lesões no polegar e no ombro da vítima (pastas 30/31). Assim, tendo em vista a apontada circunstância desfavorável, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, que fica assim definida à míngua de outras causas legais capazes de modificá-la. 
    O STJ afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 1, p. 192):
    Como se vê, foi considerada desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, que está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta do agente e à reprovação social que o crime e seu autor merecem. Na espécie, observa-se que foi asseverado que o réu "desferiu um soco perto do pescoço e segurou na gola da blusa" da vítima, o que demonstra concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao tipo penal em análise, devendo ter reflexos na fixação da pena. 
    Acrescente-se que a violência empregada pelo agente causou lesões à vítima que, ao contrário do que alega a defesa, foram comprovadas por boletim de atendimento médico realizado na data do fato. 
    Com efeito, esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que a frieza do agente e a violência exacerbada na execução do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base no tocante à culpabilidade. 
    Nesse sentido: 
    (...)
    Diante de tais fundamentos, verifica-se que não há reparação a ser feita no acórdão recorrido quanto ao ponto, porquanto, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, o Tribunal de origem indicou, especificamente, dentro desses parâmetros, os motivos concretos pelos quais considerou desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade do réu. 
    Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, observa-se que a fixação do regime inicial fechado deve ser mantida dada a presença de circunstância judicial desfavorável, que resultou no estabelecimento da sanção em patamar superior ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena. Assim, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável e fixada a reprimenda em patamar superior superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, do Código Penal. 
    Não verifico ilegalidade nas decisões impugnadas.
    Com efeito, eventuais características que desbordem da gravidade esperada da conduta típica, mormente circunstâncias singulares e consequências específicas, podem, validamente, legitimar o aumento de pena. 
    A maior ou menor reprovabilidade da conduta somente pode ser determinada mediante ampla valoração de fatos e provas, cujo reexame é inviável em habeas corpus. 
    1.3. No que diz respeito ao regime, a decisão combatida não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a valoração negativa de circunstância judicial descrita no artigo 59 do Código Penal pode motivar a fixação do regime mais gravoso, conforme expressa disposição do art. 33, §3º, do CP. Precedentes: HC 139.377, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; HC 138.186 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.03.2017; HC 132029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; HC 136.361, Segunda Turma, DJe 28.11.2016.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente